Tribunal: TJSP
Processo: 1003146-37.2019.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003146-37.2019.8.26.0270/50000 Itapeva Voto n. 20.583
Registro: 2020.0000712105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003146-37.2019.8.26.0270/50000, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes
IRANI ROCHA DE OLIVEIRA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e IRANI ROCHA
DE OLVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, vu.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003146-37.2019.8.26.0270/50000 Itapeva Voto n. 20.583
-- voto n. 20.583--
Embargos de Declaração no 1003146-37.2019.8.26.0270/50000
Embargantes: IRANI ROCHA DE OLIVEIRA e outro
Embargados: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único
do CPC/2015
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022,
incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. Acórdão a fls. 198/208 que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso interposto por IRANI ROCHA DE OLIVEIRA E OUTRO, ora
embargantes, da sentença que julgou improcedente os embargos à
execução opostos contra BANCO DO BRASIL S/A, ora embargado,
condenando-os aos ônus da sucumbência.
Nesse tocante, alegam ser o v. Acórdão foi
omisso, pois na planilha juntada aos autos, resta claro ter havido a
cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos.
Apontam também ter havido omissão com
relação a abusividade da taxa de juros com relação à capitalização
composta. Explicam que a cobrança de juros sobre juros projeta uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003146-37.2019.8.26.0270/50000 Itapeva Voto n. 20.583
dívida crescente, se comparada com o crédito concedido. Destacam
ainda, não ser ela permitida conforme Súmula n.121 do Supremo
Tribunal Federal.
Requerem sejam recebidos e acolhidos os
embargos para sanar os vícios existentes.
É o relatório.
I. Não existe, no V. Acórdão embargado,
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão
de interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso
dos embargantes foi negado provimento, mantendo a sentença de
improcedência dos embargos à execução, foram expostas no v. Aresto
recorrido.
De início, afasta-se a alegação de omissão
com relação à cobrança de comissão de permanência. Conforme
constou no v. Acórdão, a planilha juntada a fls. 73/76 deixa bem clara
a sua cobrança isolada no período de mora. Para que não paire
dúvidas, segue trecho que examinou esse ponto:
“Pois bem. Importa consignar que a previsão
contratual da comissão de permanência, é considerada legal no sistema
jurídico em vigor, tanto que admitida pela jurisprudência, conforme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003146-37.2019.8.26.0270/50000 Itapeva Voto n. 20.583
Súmula n. 2941 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, possui
característica dúplice, abrangendo não só a correção monetária, como
também os juros remuneratórios, sendo cobrada pelas instituições
financeiras no período de inadimplência, o que impede sua cumulação
com outros encargos moratórios, tais como a correção monetária ou a
multa.
Nesse sentido o teor da Súmula n. 472 do
Superior Tribunal de Justiça:
A
cobrança
de
comissão
de
permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.
Portanto, em caso de inadimplência, optando
o banco por cobrar juros moratórios, correção monetária ou multa
contratual, tal cobrança não pode ser cumulada com a comissão de
permanência.
De fato, o contrato a fls.53, prevê em casos de
mora, a cobrança de comissão de permanência em substituição aos
outros encargos de normalidade pactuados, demonstrando que cobrança
fora expressamente pactuada, e dentro da legalidade.
E os extratos de fls. 73/76 demonstram a
cobrança isolada dos juros remunerátorios no período da normalidade, e
a partir do inadimplemento, a cobrança de forma isolada da comissão de
permanência, tal como estipulado em contrato.”
Tampouco há de se cogitar em contradição
do v. Acórdão com relação ao exame da cobrança da capitalização
mensal, porque tal questão foi amplamente analisada. De igual modo,
1 Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003146-37.2019.8.26.0270/50000 Itapeva Voto n. 20.583
segue trecho do v. Aresto sobre o tema:
“A alegação de impossibilidade de cobrança
de juros compostos ou capitalização de juros deve ser apreciada à luz
da Lei n. 10.931/2004.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei, permite
a pactuação na Cédula de Crédito Bancário dos juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, há entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, inclusive insculpido na Súmula n. 541, no sentido de
que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal e anual são, respectivamente, de 1,98% e 26,52%
(fls. 51), de sorte que há prova inequívoca da prática de juros
mensalmente capitalizados. Assim, a capitalização, ou cobrança de juros
compostos, está clara no contrato de interesse, e, portanto, deve ser
mantida nos exatos termos pactuados.”
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do Código de Processo Civil/20152. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1003146-37.2019.8.26.0270/50000 Itapeva Voto n. 20.583
matéria foi amplamente analisada pelo v. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --